Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo por instrumento contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante a sua filha, em 25% do salário bruto do agravante. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede: a) o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo da Comarca de Brazlândia/DF, julgando extinto o processo sem mérito, por se tratar de Tribunal de Justiça de Estado diverso do proposto na ação (Luziânia/GO); b) seja condenada à litigância de má-fé, na forma do artigo 81 do CPC; c) No mérito, ultrapassados os pedidos acima, seja o presente recurso recebido no modo suspensivo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória da qual fixou os alimentos provisórios em 25% sobre os rendimentos brutos, minorando-os para 10% sobre os rendimentos do agravante, oficiando-se o juízo a quo, até ulterior julgamento, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. O requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida.
3. Jurisprudência “(...) Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante" (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
4. Agravo de instrumento improvido.